Tribunal: TJSP
Processo: 1093624-19.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Negativação do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito – Dívida por ela negada – Empresa-ré que não comprovou a alegada cessão de crédito, o que torna irregular o apontamento do nome da autora perante os órgãos de proteção de crédito – Dano moral caracterizado – Indenização devida – Valor

Ementa:
APELAÇÃO – Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Negativação do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito – Dívida por ela negada – Empresa-ré que não comprovou a alegada cessão de crédito, o que torna irregular o apontamento do nome da autora perante os órgãos de proteção de crédito – Dano moral caracterizado – Indenização devida – Valor mantido – Sentença de procedência da ação confirmada – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706799
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1093624-19.2019.8.26.0100, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante/apelado ITAPEVA VII
MULTICARTEIRA FIDC NÃO-PADRONIZADOS, é apelada/apelante
JOANA ALVES GUIMARÃES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:Negaram
provimento
aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093624-19.2019.8.26.0100 - São Paulo Voto no 42156
O/AL/E/D/V/S
VOTO No: 42156
APEL.No: 1093624-19.2019.8.26.0100
OMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL - 42a VARA CÍVEL
APTE./APDA

:
ITAPEVA
VII
MULTICARTEIRA
FIDC
NÃO
PADRONIZADOS
APTE./APDA.: JOANA ALVES GUIMARÃES (JUSTIÇA GRATUITA)
APELAÇÃO

Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais

Negativação do nome da autora nos cadastros de
proteção ao crédito
Dívida por ela negada

Empresa-ré que não comprovou a alegada cessão de
crédito, o que torna irregular o apontamento do
nome da autora perante os órgãos de proteção de
crédito
Dano moral caracterizado
Indenização
devida Valor mantido Sentença de procedência da
ação confirmada Recursos desprovidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093624-19.2019.8.26.0100 - São Paulo Voto no 42156
O/AL/E/D/V/S

São recursos de apelação tirados contra
sentença de fls. 195/202, cujo relatório fica adotado,
prolatada pelo MM. Juiz de Direito Marcello do Amaral
Perino
que
julgou
procedente
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos
morais ajuizada por JOANA ALVES GUIMARÃES em face de
ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FIDC NÃO PADRONIZADOS.
Sustenta a ré, em síntese, que o débito em
questão é oriundo de contrato de cessão de crédito firmado
com a empresa ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A.. Discorre sobre
esse tipo de operação, afirmando que ausência de
notificação ao devedor não prejudica nem torna ilícita a
efetivação dos atos de cobrança. Bate-se pela licitude da
contratação originária entre a autora e a empresa citada.
Impugna a configuração de dano moral bem como o valor de
R$ 10.000,00 arbitrado a título de indenização, entendendo-
o exorbitante. Pede o provimento do recurso nos termos
formulados (fls. 204/217).
Já
a
autora,
em
recurso
adesivo
apresentado, sustenta a necessidade de majoração do valor
arbitrado a título de indenização por danos morais para a
quantia de R$ 20.000,00, transcrevendo julgados que
entende aplicáveis ao caso. Pede também seja o aumento da
verba de sucumbência para 20% sobre o valor atribuído à
causa. (fls. 230/234).
Recursos tempestivos e respondidos (fls.
223/229 e 238/247), anotado o recolhimento do preparo
recursal pela empresa-ré (fls. 218/219) e a concessão da
justiça gratuita à autora na própria sentença (fls. 196)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093624-19.2019.8.26.0100 - São Paulo Voto no 42156
O/AL/E/D/V/S
É O RELATÓRIO.
Os
recursos
serão
julgados
de
forma
conjunta.
Com efeito, ajuizada ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos
morais, alegando a autora não possuir qualquer relação
jurídica com a apelada que pudesse originar a negativação
em seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito, no
valor de R$ 1.972,14, conforme documento de fls. 21/21,
afirmando ainda sequer ter recebido qualquer notificação a
respeito.
A
sentença
recorrida
julgou
a
ação
procedente sob o fundamento, em suma, de que não restou
comprovada a existência de cessão do crédito em questão,
noticiada pela ré.
De
fato,
embora
tenha
a
requerida
demonstrado, através de telas sistêmicas, a contratação de
cartão de crédito pela autora junto a empresa ARTHUR
LUNDGREN TECIDOS S.A, bem como sua utilização para
compras, não trouxe aos autos qualquer prova da cessão do
crédito ora em discussão.
Não obstante constar a fls. 152/15 Termo de
Cessão firmado entre aludidas empresas, ausente dos autos
qualquer prova de que eventuais direitos e obrigações
oriundas de relação jurídica existente entre autora e a
empresa ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A também tenham sido
cedidos à requerida.
Desse
modo,
considerando-se
que
os
documentos foram unilateralmente elaborados e como não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093624-19.2019.8.26.0100 - São Paulo Voto no 42156
O/AL/E/D/V/S
comprovada a efetiva cessão do crédito ora impugnado, a
respectiva negativação configurou-se como ato ilícito, o
que impõe a confirmação da procedência do pedido
declaratório de inexistência de débito.
Nesse passo, sem prova de suas alegações,
não há como deixar de concluir ser indevida a negativação
em nome da autora promovida pela ré, ensejando tal
situação dano de natureza moral, com dispensa de qualquer
prova específica a respeito.
Em outras palavras, de fato, no caso,
inegável se mostra a ocorrência do dano imaterial,
operando-se a responsabilização do agente por força do
simples fato da violação.
Logo, nesse linha, impõe-se como tarefa
apenas apurar se correto o valor da indenização fixada na
sentença hostilizada.
Como se sabe perante o ordenamento jurídico
pátrio o valor da indenização por danos morais é feito por
arbitramento judicial, sendo de natureza compensatória e
não reparatória. Na determinação do valor, devem ser
levados em conta a condição econômica das partes, a
extensão e gravidade do dano e, ainda, a intensidade de
culpa do ofensor. O valor deve ainda ser suficiente para
desestimular a reincidência.
Nesse contexto, atento às circunstâncias do
caso em concreto, a quantia fixada na sentença em R$
10.000,000 mostra-se razoável e compatível com a extensão
de toda a situação narrada.
Além disso, o valor que vem ao encontro do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093624-19.2019.8.26.0100 - São Paulo Voto no 42156
O/AL/E/D/V/S
que vem sendo arbitrado por essa C. Câmara em casos
semelhantes, inexistindo, assim, qualquer razão de ordem
fática ou jurídica para alterá-lo.
Da mesma forma, bem arbitrados os honorários de sucumbência posto que observados os
critérios elencados no artigo 85, §2o do CPC, nada
recomendando sua alteração.
Na esteira desse entendimento, tem-se que a
sentença deu justa e adequada solução ao litígio,
merecendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos
recursos.
IRINEU FAVA
RELATOR